Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MAGNO DA SILVA ROCHA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. JOSÉ MAGNO ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 02/03/2021, obteve um empréstimo de R$60.990,00 (sessenta mil novecentos e noventa reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 meses. Honrou o pagamento até 02/10/2021, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a revisar as condições avençadas. A instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos”, ou seja, em patamar mensal de 1.96%, o que resultaria no pagamento de R$99.704,16 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto de sua prestação deveria ser de R$2.076,38, enquanto o credor tem cobrado R$2.077,17, ou seja, haveria cobrança a maior de R$0,79 (setenta e nove centavos) em cada parcela. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros capitalizados e juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação e como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em vista de que não haveria evidências de irregularidade na cobrança O depósito de valor inferior ao contratado não elidiria a mora e que havendo mora seria direito do credor buscar o pagamento por meios postos à sua disposição. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 31581168. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Analiso o pedido de tutela de urgência. No caso em apreço, a parte autora pretende discutir valor de dívida pendente, alegando aplicação de juros abusivos, capitalização indevida, cobrança de despesas e comissão de permanência. Pede, em tutela de urgência, seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e deferida a manutenção da posse do objeto da lide. Pugna possa depositar o valor que entende incontroverso para parcela mensal do financiamento, no total de e R$ 1.246,98 (mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), bem como para determinar ao réu cessar as cobranças dos pagamentos. Não prosperam os pedidos. Ocorre que, segundo jurisprudência consolidada pelo STJ[i], a simples discussão da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito e, com mais razão, não basta para suspender o direito de cobrança ou manter o veículo na posse do devedor. Deve-se, em qualquer caso, preencher, concomitante dos seguintes requisitos: “a) houver ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min.Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).” No caso, restam ausente dois requisitos, quais sejam: a aparência do bom direito, eis que a parte autora volta-se contra comissão de permanência que não é prevista no contrato nem há cobrança no carnê de pagamento. Volta-se contra taxa de juros e capitalização mensal que, a princípio, aparentam legalidade, e impugna a previsão de verbas destinadas ao pagamento de despesas, se houver a necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito, não obstante tenha com elas concordado no momento da assinatura do contrato e, portanto, salvo venham a ser declaradas inválidas por sentença, são legítimas. Lado outro, o valor indicado para depósito é absurdamente inferior ao contratado, razão porque, mesmo ocorrendo o depósito das parcelas, na inibirá a mora da devedora, que foi confessada na inicial. Nesse contexto, havendo mora incontroversa, é direito legal do credor cobrar a dívida e envidar os meios necessários para fazê-lo, dentre os quais, inscrição nos cadastros de inadimplente e busca e apreensão do veículo. Assim, tomando por base o ‘bom senso’ pugnado pelo demandante, indefiro todos os pedido de antecipação de tutela.” Ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não se mostrar de modo patente ou evidente a prática alegadamente abusiva, seja quanto à legalidade da capitalização de juros, à falta de vício de vontade no momento da contratação e com relação às despesas administrativas, seja porque o valor que se pretende depositar seria muito inferior ao contratado. Ademais, confessada a mora, o credor poderia cobrar a dívida utilizando-se de todos os meios permitidos pela legislação em vigor. Já nas razões recursais, a agravante nada manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator